Tribunal: TJDFT
Processo: 0701172-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CRONOGRAMA COM DATA PROVÁVEL DE CADA EVENTO. DEVER DE ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES PELO CANDIDATO. PROVA DISCURSIVA. ALEGAÇÃO DE NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO ESPELHO DE CORREÇÃO. INVIABILIDADE DA INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E PONTUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de demanda ajuizada contra o Distrito Federal e Instituto Brasil de Educação – IBRAE. Narra o autor a participação no concurso público para provimento de vagas para o cargo de Especialista em Assistência Social, especialidade de Pedagogia, promovido pelo IBRAE. Diz ter sido aprovado na primeira fase (prova objetiva) e reprovado na segunda fase, pois recebeu a nota 58.10 quando precisava de pelo menos 60.00 pontos para ser classificado para a próxima fase.

2. Aduz que houve a alteração do cronograma previsto no edital por quatro vezes, sem qualquer justificativa, e que foi antecipada a divulgação dos resultados das provas. Alega não ter sido disponibilizado o espelho da prova. Pugna pelo fornecimento do espelho de correção e nova oportunidade de apresentação de recurso administrativo ou a anulação da correção da prova discursiva e a repetição da nota da prova objetiva.

3. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos.

4. O recorrente alega que o IBRAE violou o direito constitucional do autor ao contraditório e à ampla defesa ao ter se recusado a fornecer acesso ao espelho de correção da prova discursiva, documento imprescindível ao exercício do direito de recorrer. Afirma que a banca se limitou a copiar e colar em uma resposta ao candidato, por e-mail, o que parece ser a cópia do teor do espelho de correção. Aduz que houve violação dos arts. 36, parágrafo único, e 55, §2o, da Lei Distrital no 4.949, que impõem a obrigação de fornecer aos candidatos acesso ao espelho da sua prova, em qualquer espécie de prova discursiva, e não apenas naquelas de perguntas e respostas sobre tema específico. Afirma que os critérios de correção foram vagos. Assevera que alterações do cronograma para repentinamente antecipá-lo, inevitavelmente, prejudica os candidatos. Pugna pelo provimento do recurso e procedência dos pedidos deduzidos na inicial.

5. Percebe-se que o deslinde da demanda impõe aferir se existe ilegalidade no ato administrativo que resultou na eliminação do autor do concurso descrito na petição inicial, por falta de exposição do espelho de correção da prova (segunda fase) e por sucessivas alterações do cronograma.

6. As normas que regem o concurso público vinculam a Administração Pública e os candidatos que participam do certame. Uma vez inscrito, o candidato vincula-se ao edital (princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório), cabendo a ele observar os ditames aos quais encontra-se atrelado.

7. Consta no Anexo II do Edital no 01 – SEDESTMIDH, de 27 de novembro de 2018 (ID 18474748) o cronograma do certame, com a indicação das datas prováveis de cada evento, cumprindo ao candidato o acompanhamento da publicação dos atos, editais e comunicados subsequentes, consoante dispõe as seguintes normas do edital:

6.3. Cabe ao candidato, sob sua inteira responsabilidade, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público, por meio do Diário Oficial do Distrito Federal e do endereço eletrônicowww.ibrae.com.br.

16.3-A. Todos os prazos previstos neste Edital terão início com a divulgação dos atos, editais e comunicados referentes ao concurso público, no endereço eletrônico www.ibrae.com.br, ou com a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo ser considerada aquela que ocorrer primeiro. Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

8. Nesse contexto, existe apenas uma previsão de datas no cronograma indicado no edital, que depende de posterior confirmação por meio de publicação oficial, a ser acompanhada pelo candidato. Precedente no e. TJDFT: “1. O candidato inscrito em concurso público deve cumprir as normas e requisitos previstos no edital do concurso, entre eles, acompanhar as convocações para as demais fases do certame conforme disponibilização em sítio eletrônico. 2. Os cronogramas das prováveis datas das etapas do concurso referem-se a uma previsão feita pela banca examinadora, dependendo as datas ali informadas de posterior confirmação por publicação oficial, cabendo ao candidato o acompanhamento dessas informações. 3. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada. (Acórdão 1216245, 07183956620198070000, Relator: CARLOS DIVINO VIEIRA RODRIGUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019).

9. Ante o exposto, não se vislumbra ilegalidade na alteração de datas de divulgação dos resultados, haja vista que é dever do candidato acompanhar a publicação dos atos e comunicados atinentes ao concurso público ao qual optou por se submeter.

10. A prova subjetiva consistia na elaboração de um texto dissertativo, que deveria ter extensão máxima de 30 (trinta) linhas, com base em tema formulado pela banca examinadora, referente ao conteúdo programático constante no Anexo I do edital, primando pela clareza, precisão, consistência, concisão e aderência às normas do registro formal (item 6.7.3).

11. No que se refere ao espelho de correção da prova discursiva, foram disponibilizados aos candidatos acesso restrito e login para ciência das causas de perda de pontuação.

12. No próprio recurso o demandante aduz que o IBRAE encaminhou por e-mail “cópia do espelho de correção”, nos seguintes termos (ID 18476195, página 8 e ID 18476160):

“Notas do candidato em cada quesito da redação:

Adequação ao tema: 9.50/10.00

Argumentação: 23.00/30.00

Coerência Argumentativa: 20.50/30.00

Elaboração Crítica: 6.00/30.00

Total=59.00 pontos

O número de erros de acentuação/grafia, pontuação, morfossintaxee propriedade vocabular retiraram 0.90 pontos do candidato, ficando sua nota final na redação da seguinte forma:

Nota final na redação: 59.00 - 0.90= 58.10”

13. Não há evidência de que o recorrente tenha sido impedido de exercer com plenitude o direito de recorrer contra o resultado da prova discursiva, tendo o autor, inclusive, se insurgido contra o quesito “Elaboração Crítica”, nos seguintes termos: “Prezado avaliador, o candidato não apresentou proposta de intervenção pois a mesma não foi corretamente solicitada na prova discursiva (página 11 do caderno de provas) como as demais solicitações da mesma que foram bem posicionadas, ordenadas, sequenciadas, receberam ênfase através de repetições e destaque em negrito. A solicitação de apresentação de proposta de intervenção foi deslocada do parágrafo ideal, o primeiro. Sendo assim, esse quesito não pode ser exigido no texto da prova discursiva do candidato e justifica a majoração da nota do mesmo.” (ID 18476179, página 7).

14. A Banca Revisora do IBRAE desproveu o recurso (ID 18476179, páginas 8 e 9). Verifica-se que foi divulgado o resultado da avaliação em consonância com os itens 6.7.9 a 6.7.16 do edital do concurso público, nos seguintes termos:

6.7.9. No texto avaliado, a adequação ao tema, a argumentação, a coerência argumentativa e a elaboração crítica totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (DC), cuja pontuação máxima será igual a 100,00 (cem)pontos assim distribuídos:

a) Adequação ao Tema (AT), pontuação máxima igual a 10,00 (dez) pontos. Serão verificadas a organização/estrutura textual e a pertinência ao gênero e ao tema proposto;

b) Argumentação (AR), pontuação máxima igual a 30,00 (trinta) pontos. Será verificado o desenvolvimento do tema proposto, por meio da seleção lógica de argumentos, informações, fatos e opiniões pertinentes ao tema, com articulação e concatenação;

c) Coerência Argumentativa (CA), pontuação máxima igual a 30,00 (trinta) pontos. Será verificada a ordenação e a sequencialização de argumentos; d) Elaboração Crítica (EC), pontuação máxima igual a 30,00 (trinta) pontos. Serão verificadas a elaboração de proposta de intervenção relacionada ao tema abordado e a pertinência dos argumentos selecionados fundamentados em informações de apoio, estabelecendo relações lógicas, que visem propor valores e conceitos.

6.7.10. Dessa forma, domínio de conteúdo (DC) = (AT + AR + CA + EC).

6.7.11.A avaliação do domínio da modalidade escrita da língua portuguesa totalizará o número de erros (NE) do candidato, considerando-­-se aspectos como acentuação/grafia, pontuação, morfossintaxe e propriedade vocabular.

6.7.12. Será computado o número total de linhas (TL) efetivamente escritas pelo candidato.

6.7.13. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima de 30 (trinta) linhas. 6.7.14.A nota na prova discursiva (NPD) será calculada da seguinte forma: NPD = DC-­- (NE/TL x 15).

6.7.15. Será atribuída nota 0,00 (zero) ao candidato que obtiver na (NPD) valor menor que 0,00 (zero).

6.7.16. Será eliminando do concurso, o candidato(a) que não obtiver 60% (sessenta por cento) do total da prova discursiva, isto é, 60 (sessenta)pontos.”

15. Dessume-se que foi oportunizado ao recorrente o acesso ao espelho de correção da sua prova discursiva. Destaca-se que, no caso em espécie, não se trata de prova discursiva com perguntas e repostas sobre tema específico, mas sim elaboração de um texto dissertativo/redação, em que deve haver o cotejo das ideias e estrutura do texto elaborado pelo candidato com os aspectos de avaliação previamente estabelecidos no edital (item 6.7.9), consoante o art. 37 da Lei Distrital 4.949/2012, in verbis:

“Art. 37. Em relação à avaliação por meio de redação, o edital normativo do concurso público deve indicar:

I – o conteúdo e os quesitos a serem avaliados;

II – as tipologias textuais passíveis de exame;

III – os critérios de correção e pontuação de cada quesito.

Parágrafo único. A correção da redação é feita por, pelo menos, dois examinadores, sendo a nota final a média dos resultados.”

16. A esse respeito, colham-se os seguintes precedentes do c. TJDFT: “1. A Lei Distrital n. 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica, e fundacional do Distrito Federal, trata de forma distinta questões discursivas e redação, exigindo a obrigatoriedade de disponibilização de espelho somente para a primeira. 2. Para as avaliações por meio de redação, o edital do concurso público deve conter os requisitos do art. 37 da Lei Distrital n. 4.949/2012, indicando: I - conteúdo e os quesitos a serem avaliados; II - as tipologias textuais passíveis de exame; III - os critérios de correção e pontuação de cada quesito. Em caso de inobservância pela banca examinadora, o edital deve ser impugnado pelo candidato a tempo e modo, nos termos da lei. 3. A negativa da banca não viola o princípio da publicidade, vez que não há no edital qualquer previsão quanto à exibição de cartão de resposta nos moldes requeridos e, conforme comprovado pelos documentos juntados, foram fornecidos documentos suficientes para permitir ao candidato exercer o direito de defesa em sua plenitude. 4. O limite do Poder Judiciário para ações que versam sobre certames públicos é restrito à verificação acerca da legalidade do procedimento adotado. A intervenção do Poder Judiciário nesses casos deve ser mínima já que, caso ocorra, pode ferir o princípio da isonomia entre os concorrentes. 5. A correção da prova discursiva importa obediência a regras, além das fixadas no edital, sendo que ao Poder Judiciário somente é facultado ingressar nesse mérito quando constatada ilegalidade ou erro material de fácil constatação. Apelação desprovida. (Acórdão 1070702, 07050037320178070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 8/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) O espelho de correção da redação, modalidade peculiar de avaliação, não se confunde nem pode ser equiparado ao espelho de correção da prova com "questões discursivas", a teor do que prescrevem os artigos 34, 36 e 37 da Lei Distrital 4.949/2012. III. Não há direito líquido e certo à disponibilização de espelho de correção com dados distintos daqueles previstos em norma editalícia que está em conformidade com a legislação de regência. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1228599, 07148179520198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

17. Sobreleva, ainda, ressaltar que a Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e seus critérios de julgamento, desde que respeitada a igualdade entre os concorrentes, devendo selecionar profissionais adequados ao cargo público em questão, atendendo, assim, aos princípios da moralidade, eficiência e interesse público.

18. Não compete ao Poder Judiciário substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas, salvo ocorrência de ilegalidade e de inconstitucionalidade.

19. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença objurgada.

20. Recurso conhecido e improvido.

21. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC. Deixo de condenar em honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.

22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.